Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708006-08.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA APARECIDA SOARES MELO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 37332181. Promova a Secretaria da Turma a alteração do cadastro do processo eletrônico de forma a retirar a tramitação em segredo de justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator